Tribunal: TJDFT
Processo: 0749582-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. REVISÃO DE ALIMENTOS MAJORADOS LIMINARMENTE DA ORIGEM. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA A ANÁLISE ACERCA DO CABIMENTO DA ALTERAÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado, consoante disposto no artigo 1.699 do CC/02.
3. Constatado se tratar de questão controvertida, pois de um lado o alimentante é maior, cursa universidade e tem diagnóstico de TEA sem déficit intelectual e transtorno afetivo bipolar em remissão e de outro tem-se o genitor, idoso, que já tem gastos com a saúde e teve diagnóstico recente de câncer, há que se concluir que o feito necessita de dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado.
4. Assim, presente a necessidade de se averiguar as necessidades do alimentado, bem como de se esclarecer as condições econômicas do alimentante, há que se aguardar a análise do conjunto probatório pelo juízo de origem, para que se possa se chegar a um justo percentual a ser estabelecido a título de alimentos.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado.